Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-91.2024.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. COLISÃO DE TRÂNSITO. Ação condenatória. Pretensão regressiva da empregadora da vítima, condenada em ação trabalhista, contra o condutor e a proprietária do veículo causador do dano. Sentença de procedência. Insurgência dos réus.
- Cerceamento de defesa. Não caracterização. Prova documental suficiente para a solução da controvérsia. Inadmissíveis provas outras, desnecessárias

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. COLISÃO DE TRÂNSITO. Ação condenatória. Pretensão regressiva da empregadora da vítima, condenada em ação trabalhista, contra o condutor e a proprietária do veículo causador do dano. Sentença de procedência. Insurgência dos réus.
- Cerceamento de defesa. Não caracterização. Prova documental suficiente para a solução da controvérsia. Inadmissíveis provas outras, desnecessárias ou inúteis. Princípio da razoável duração do processo.
- Responsabilidade civil. Motorista do automóvel que deu causa ao atropelamento. Imprudência. Disputa de corrida clandestina ("racha"). Dinâmica do evento incontroversa. Motorista que em disputa de "racha", atropelou o funcionário da autora que realizava serviço de varrição da via pública e fora arremessado e prensado contra poste de iluminação. Ausência de culpa exclusiva da vítima.
- Danos morais. Indenização fixada no âmbito de demanda trabalhista. Trânsito em julgado. Inviável a pretendida revisão nesta ação de regresso.
RECURSO DESPROVIDO